Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712714-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA, em favor de MARCELO ALVES DE SOUSA (réu), em face da decisão (ID 16174914) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, na Ação Penal no 2020.01.1.005453-8, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 16174065), o impetrante afirma que há constrangimento ilegal, pois o paciente não reside no local onde foi encontrada a droga. Alega que no local reside sua mãe e seu irmão e que a afirmação no sentido de ser o ora paciente proprietário da droga encontrada no domicílio de terceiros é mera conjectura, não demonstrando a ocorrência de crime em seu desfavor. Expõe que os próprios agentes afirmam que Marcelita, mãe do ora paciente, exercia a mercancia da droga e os itens apreendidos estavam no interior de sua residência. Além disso, argumenta que não há elementos suficientes para demonstrar que o paciente tenha cometido delitos antes da prisão que possibilitem o reconhecimento do flagrante delito. Alega que a prisão deve ser revogada, tendo em vista o caos em que está o sistema penitenciário, devido à Covid-19, sendo que a Recomendação 62 do CNJ traz a prisão como algo excepcional, adotada apenas em casos extremos. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, alterando a modalidade da prisão para uma das medidas do artigo 319, a exemplo da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 16174914): (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das diversas naturezas de droga e da expressiva quantidade do entorpecente, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da conduta do Marcelo e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas, bem como comanda a "gangue do DNOCS", conforme relato detalhado dos investigadores. A prisão não foi isolada, mas baseada em investigações prévias. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do autuado que possui condenação por tráfico de drogas (processo 2017.01.1.052955-0) e ação penal em aberto por tráfico e posse de arma/munição (processo 2019.01.1.008727-0), esta última do ano passado. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. (...) Dessa forma, defiro o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO ALVES DE SOUSA (filho(a) de Marcelita Alves De Sousa, nascido em 23/07/1993), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado. Conforme consta dos depoimentos juntados, o paciente vem sendo investigado pela Polícia Civil, que, inclusive, o prendeu no ano passado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As mesmas investigações apuraram que não só o réu, mas seus irmãos e mãe, estão envolvidos com o tráfico de drogas da região. Embora o paciente alegue que não residia no local onde foram encontrados os entorpecentes, o fato é que há indícios suficientes de autoria e materialidade, que demonstram a prática delitiva. Além disso, está evidenciada a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente, que é, supostamente, líder de uma gangue do DNOCS, e a possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente já foi condenado por tráfico de drogas e está com ação penal em aberto pelo mesmo crime. Com relação à Recomendação 62/2020 do CNJ, ela objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada no DF para evitar a transmissão do vírus. Assim, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade o réu. Ressalte-se que não há qualquer comprovação de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade. Não há comprovação de que ele esteja com qualquer sintoma e ele possui 26 anos, não estando, portanto, em grupo de risco. Ademais, ao menos em uma análise sumária, não se verifica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, pois, conforme exposto, há ofensa à ordem pública, devido à grande possibilidade de reiteração delitiva. Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 22 de maio de 2020 14:22:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator